Tribunal: TJDFT
Processo: 0746110-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746110-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: MEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARVETBSB que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0715791-56.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por MEP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, rejeitou liminarmente o cabimento da exceção de pré-executividade, ao fundamento de que os pontos impugnados desafiam a necessidade de dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 65636634), o agravante alega que a liquidez do título executivo extrajudicial não se resume à assinatura do contrato por duas testemunhas, devendo ser comprovado o inequívoco cumprimento da obrigação constante no título. Acrescenta, no ponto, que se trata de matéria de ordem pública, e que sua arguição se baseia em prova pré-constituída, sendo possível constatar dos autos a ausência de demonstração de que houvera o cumprimento da obrigação. Aduz que houve o descumprimento das cláusulas contratuais 1.4 e 2.2, relativas ao envio de relatórios mensais e de laudos técnicos, pelo que é suficiente concluir que a dívida não é líquida, certa ou exigível. Assevera que há excesso de execução pela indevida cobrança de resíduo de ISS. Afirma que o valor a maior é facilmente detectável a partir do cotejo documental. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. Preparo devidamente recolhido (ID. 65638880). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que logo após a rejeição da exceção de pré-executividade foram determinadas medidas constritivas via SISBAJUD, razão pela qual é inequívoca a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ocorre, contudo, que não vislumbro a presença da probabilidade do provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado com o propósito de infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade da certidão de dívida ativa, incumbindo-lhe o ônus probatório por meio de inequívoca prova documental. No presente caso, a primeira impugnação do excipiente, ora agravante, consiste em tentativa de infirmar os elementos de liquidez, certeza e exigibilidade do título, ao argumento de que não houve a integral prestação de serviços de engenharia predial, notadamente em razão da omissão em encaminhar os relatórios mensais e laudos técnicos. A segunda impugnação cinge-se à alegação de excesso de execução, a partir da indicação de falta de correspondência entre a nota fiscal eletrônica (ID. 194392217), bem ainda o boleto de ID. 194392220 e a planilha de atualização da dívida de ID. 197126156. No que tange ao primeiro tema, é inequívoco que o título executivo, ao contrário do que argumenta o recorrente, não está lastreado apenas na assinatura de duas testemunhas. O agravado, MEP Serviços de Engenharia, consoante objeção à exceção de pré-executividade (ID. de origem n. 211520610), e conjunto de documentos que seguem - páginas 267 até 5968 -, esclarece que a insurgência supostamente relacionada ao descumprimento do contrato seria descabida, uma vez que algumas das condutas reputadas como descumpridas não seriam sequer objeto de execução (ID. 211520610, pág. 5), enquanto outras foram devidamente atendidas, como é o caso da disponibilização dos relatórios. De fato, verifico que a suscitação da exceção do contrato não cumprido, em sede de exceção de pré-executividade é inadequada. Além de não se tratar de matéria de ordem pública, é tema que, por envolver o mérito da obrigação, deve ser arguido por meio de embargos à execução, no intuito de desafiar a análise do contrato, apresentar provas documentais, indicar testemunhas, bem como outros elementos necessários para comprovar que a obrigação não fora cumprida pela outra parte, justificando, assim, sua própria inadimplência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021). 2. Na hipótese, a agravante defende sua ilegitimidade passiva para o feito. Contudo, à fl. 10 do recurso aventado, consta tópico denominado “provas”, em que elenca diversos elementos supostamente capazes de confirmar não ter sido a sociedade que construiu a edificação requerida pela agravada. 3. Impossibilitada a dilação probatória na via da exceção de pré-executividade, cumpre ser mantida a decisão agravada. Nessa linha, por todos, o claro precedente: "a jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713494, 0704727-86.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 10/07/2023.) Avanço ao segundo tema, relacionado ao alegado excesso, supostamente decorrente da cobrança de ISS. Não se controverte que o recurso, seja no primeiro ponto impugnado, relacionado ao suposto descumprimento contratual que seria capaz de infirmar a exequibilidade do título, ou no capítulo de argumentação, relacionado ao excesso em razão da cobrança do ISS, é extremamente genérico, e dificulta, sobremaneira, o enquadramento da irresignação do agravante. Contudo, das alegações submetidas à apreciação pelo Tribunal, no ponto em que alega o excesso da execução, o raciocínio parece decorrer do fato de que existe, nos autos, um documento independente para o valor do serviço somado ao ISS – R$ 74.369,60 -, e outro com o decote do ISS, cobrando-se apenas do valor do serviço – R$ 70.651,12. Ocorre que o documento de ID. 194392217 trata da Nota Fiscal Eletrônica, e o valor do ISS lá indicado decorre do fato de se tratar de tributo retido. De seu turno, o boleto de ID. 194392220, que é apenas um boleto para pagamento do valor do serviço, sem informação fiscal, não representa a dívida integral, sobretudo por não estar com a indicação do ISS. Nesse contexto, não há qualquer alegação ou evidência no sentido de que o ISS teria sido, por exemplo, recolhido em dobro, tampouco há outra razão que, por torná-lo supostamente indevido, ensejasse, portanto, o seu decote. A alegação genérica não permite transparecer se o agravante estaria impugnando, por exemplo, a não incidência do tributo pela natureza do serviço, ou impugnando o procedimento de substituição tributária em si mesmo. De toda forma, o que é incontroverso é que se trata de impugnação de rubrica tributária embutida ao título executivo, em razão de valor devido à empresa decorrente da substituição tributária indicada. Nesse sentido, tratando-se de valor integrante ao título executivo, reconheço que a prova coligida aos autos viabiliza apenas a presunção de que o valor é de fato devido pelo condomínio agravante, e não se trata de situação a desafiar mero decote, ou reconhecimento de erro material ou aritmético na sua composição. A rigor, como já ressaltado, e apesar das genéricas alegações, a impugnação à Nota Fiscal Eletrônica, ao regime de substituição, ou ao enquadramento do serviço, são todas questões não provadas, desacompanhadas de documentação suficiente, e que sobejam a estreita via da exceção de pré-executividade. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 às 11:09:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora